Tribunal: TJES
Processo: 0007383-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Efetivada a tutela cautelar e decorrido o prazo para apresentação do pedido principal, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do artigo 309, inciso I, do CPC. Portanto, deve ser extinta a demanda sem resolução de mérito pela ausência do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista tratar-se de decadência do direito à ampliação do limite cognitivo no mesmo processo sincrético.

2.
A esse respeito, o Tribunal da Cidadania proferiu entendimento no seguinte sentido:

"[...] Trata-se, de fato, de prazo para prática de ato processual - semelhante à emenda à petição inicial - cujo descumprimento importa não na perda do direito material buscado, mas sim na consequência prevista no artigo 309, inc. I, do CPC/15 (qual seja, a cessação da eficácia da tutela concedida). Ou seja, o transcurso do prazo não impede o ajuizamento da demanda principal, apenas retira a eficácia de tutela concedida e impede o aproveitamento dos autos no qual foi requerida" (REsp n. 1.763.736/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 18/8/2022.)

3.
Ademais,

a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo realizado pela parte apelante ao banco apelado anteriormente, ressaltando, ainda, que a relação contratual das partes fora pactuada há mais de 10 (dez) anos. Desse modo, restou demonstrada a ausência de interesse de agir da autora, o que acarretou a extinção do feito sem resolução de mérito pelo Magistrado a quo, em consonância com o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

4.
Por fim, entendo inexistir na presente demanda evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente, razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007383-94.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrês da Silva

Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0007383-94.2019.8.08.0024

APELANTE: MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL
(fl. 108/115 dos autos físicos de origem), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 99/102, que, em sede de “
Ação cautelar exibitória
'”, contra ato supostamente ilegal por parte do
BANCO BMG S.A
, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir arguida em contestação e julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões do
BANCO BMG S.A
às fls.117/118, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do aresto hostilizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam
os autos de recurso de apelação interpostos por
MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL
(fl. 108/115 dos autos físicos de origem), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 99/102, que, em sede de “
Ação cautelar exibitória
”, contra ato supostamente ilegal por parte do
BANCO BMG S.A
, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir arguida em contestação e julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

A recorrente, na condição de autora da demanda originária, promoveu “
Ação cautelar exibitória
”, aduzindo que
(i)
em 2009, contratou com o requerido empréstimo bancário, objetivando, através de um cartão de crédito, sacar o valor-limite, o qual seria descontado em folha de pagamento posteriormente;
(ii)
o cartão de crédito não lhe foi entregue;
(iii)
em que pese o valor pactuado tenha sido depositado em sua conta bancária, a autora não havia recebido cópia do contrato do referido empréstimo; e, por tal motivo
(iv)
o suposto débito, que incide na folha de pagamento da Requerente mensalmente há anos, possui monta total desconhecida, termo
ad quem
desconhecido e linhas contratuais igualmente desconhecidas.

Nesse sentido, a requerente apresentou pedido com tutela cautelar em caráter antecedente pugnando
(i)
pela exibição imediata do contrato (assinado) firmado entre as partes, bem como a prestação das informações pretendida;
(ii)
sucessivamente, e não havendo prestação das informações, pela imediata suspensão das cobranças efetuados;
(iii)
pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, já procedendo à juntada de documentos com o fito comprobatório.

Em seguida, o MM. Juiz “
a quo”
proferiu despacho (fls. 33 do processo referência) determinando a intimação do ora apelante para que acostasse aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Devidamente intimado, o autor apresentou manifestação (fls. 35/41).

Seguindo o “
iter”
procedimental, o Magistrado proferiu decisão, em 04 de novembro de 2019 (fls. 50/51 do feito de origem), acolhendo a tutela pretendida e determinando a intimação do requerido para apresentar os documentos acostados na inicial.

Devidamente intimado, o banco requerido apresentou contestação às fls. 54/56, sustentando preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, pois esta “
deixou de anexar aos autos comprovação da negativa de apresentação do referido contrato de empréstimo
” o que, em sua compreensão, “
demonstra que não há fundamento na alegação de que foi impossível obter os documentos desejados na via administrativa
”.

Ademais, pugnou pela improcedência do pleito autoral e colacionou aos autos os referidos documentos, em cumprimento ao que determinou o
decisum
de fls. 50/51.

Réplica às fls. 91/98, a fim de que seja afastada a preliminar e o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar à Requerida que cesse imediatamente todo e qualquer desconto na folha de Pagamentos da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o regular processamento do feito, em julgamento antecipado da demanda (art. 355, I, CPC), o MM. Juiz a quo proferiu a sentença recorrida, julgando extinta a demanda cautelar exibitória sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, acolhendo a preliminar de ausência de interesse de agir, arguida pela parte requerida e condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante
MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL
requer a anulação da r. sentença, aduzindo, em síntese, que
“
a juntada dos documentos pela parte Recorrida
comprovam que a Autora/Recorrente detém potencial interesse jurídico em prosseguir a demanda, deduzindo o pedido
principal.
” (fl. 121) e, em sua compreensão, julgar pela ausência de interesse de agir significa “
dizer que a parte não possui interesse jurídico na demanda
antes mesmo de se saber qual é o pedido principal
” (fl. 121).

Ademais, pugna pela concessão de tutela de urgência, sustentado que “
determine ao Banco Requerido que se abstenha de realizar descontos na folha salarial da Recorrente, suspendendo-se a exigibilidade do suposto débito até o julgamento de mérito da demanda
” (fl. 115).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 117/118, pleiteando pela manutenção do
decisum
fustigado.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade. De plano, ressalto que a argumentação da recorrente não merece prosperar.

Sabe-se que, de acordo com os artigos que disciplinam o procedimento da tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (305 a 310 do CPC), na petição inicial deve conter a formulação do pedido de tutela cautelar antecedente indicando a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito e a demonstração do perito de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, conforme preconiza o artigo 308, do Código de Processo Civil, o pedido principal deve ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias a contar a efetivação da tutela cautelar,
in verbis
:

Art. 308.

Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no
prazo de 30 (trinta) dias
, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do
art. 334
, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do
art. 335
.

Ressalta-se que o início da contagem do prazo
independe
de prévia intimação da parte, por ausência de previsão legal para tanto.

A esse respeito, esta Terceira Câmara Cível, ao se debruçar sobre caso análogo ao que ora se apresenta, proferiu o seguinte entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRAZO PARA FORMULAR PEDIDO PRINCIPAL. TRINTA DIAS. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTEGRALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo para que o autor da cautelar requerida em caráter antecedente formule o pedido principal nos autos deve iniciar
a partir do efetivo cumprimento da liminar
, isto é, da execução das determinações contidas na decisão. Art. 308, do CPC/15.

2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça,
a intimação da parte requerente acerca da efetivação das medidas é irrelevante para a contagem do prazo
decadencial por ausência de previsão legal para tanto , bastando a intimação das partes acerca da decisão que defere os pedidos liminares, o que reputa essencial para o regular processamento da demanda, principalmente para que se acompanhe se houve ou não a efetivação das medidas com o fim de se cumprir o prazo do art. 308, do CPC/15 (AgInt nos EDcl no REsp 1801977/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020).

3. Em se tratando de pedido de tutela conservativa, não satisfativa, o procedimento deve observar o rito previsto nos arts. 305 a 310, do CPC/15.
Se o pedido principal não é proposto nos trinta dias seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta automaticamente perde sua eficácia
, por força de lei (art. 309, I, do CPC/15), cabendo ao juízo apenas sua declaração.

4. A consequência disso
é a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, em razão da falta de interesse na tutela cautelar final e no julgamento do mérito referente ao pedido principal
. Precedentes STJ.

5. Recursos conhecidos e não providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049180016872, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Compulsando os autos, verifico que a contestação apresentada pelo requerido a fim de efetivar a tutela cautelar concedida anteriormente com a juntada dos documentos constantes na inicial fora datada em 09 de dezembro de 2019, sendo esse o momento da efetivação da tutela pretendida e, portanto, a data inicial para fins de contagem do prazo para interposição do pedido principal.

Todavia, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo se deu em 14 de abril de 2020, restando claro e evidente que havia decorrido o prazo para apresentação do pedido principal pela parte autora.

Nesse sentido, percebe-se que, em que pese a irresignação da autora, ora apelante, a tutela cautelar antecedente pretendida fora efetivada, uma vez que a parte requerida colacionou aos autos os documentos solicitados na inicial.

Sabe-se, outrossim, que efetivada a tutela cautelar e decorrido o prazo para apresentação do pedido principal,
cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente
, nos termos do artigo 309, inciso I, do CPC. Portanto, deve ser extinta a demanda sem resolução de mérito pela ausência do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista tratar-se de
decadência do direito
à ampliação do limite cognitivo no mesmo processo sincrético.

Nesse sentido, o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, em seu judicioso voto no julgamento do Recurso Especial nº 1763736, proferiu o seguinte entendimento a respeito do prazo para apresentação do pedido principal em ação cautelar:

"[...] Trata-se, de fato, de prazo para prática de ato processual - semelhante à emenda à petição inicial -
cujo descumprimento importa não na perda do direito material buscado, mas sim na consequência prevista no artigo 309, inc. I, do CPC/15 (qual seja, a cessação da eficácia da tutela concedida).

Ou seja, o transcurso do prazo não impede o ajuizamento da demanda principal, apenas
retira a eficácia de tutela concedida e impede o aproveitamento dos autos no qual foi requerida
"

(REsp n. 1.763.736/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ressalta-se, portanto, que a referida perda do direito é apenas no
âmbito processual
, o que dá azo para interposição de
nova e autônoma ação
, com a causa de pedir e pedido que seriam formulados como pedido principal no feito anterior.

Outro ponto que merece análise refere-se à preliminar acolhida pelo Magistrado, a fim de considerar ausente o interesse de agir da parte autora pelo fato de não ter comprovado requerimentos administrativos realizados anteriormente à demanda judicial a fim de obter a documentação que objetivava nesta ação cautelar.

A esse respeito, é pacífico o entendimento de que a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio à judicialização da demanda demonstra ausência de interesse de agir. Cito, sobre casos semelhantes, os seguintes julgados que demonstram tratar-se de matéria consolidada na jurisprudência:

Apelação. Ação de produção antecipada de prova. Sentença de indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Recurso da parte autora. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma.
Parte autora não comprovou a resistência dos bancos na via administrativa
, conforme dispôs o STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453. Mantida a sentença de extinção por
falta de interesse de agir
, com condenação da autora ao pagamento do ônus sucumbencial. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001034-75.2022.8.26.0081; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação do prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

2. No caso em julgamento, ao contrário do alegado,
verifica-se que a autora comprova ter encaminhado ao banco apelante, previamente ao ajuizamento desta demanda, a notificação extrajudicial
(fls. 76/77), bastando a inércia da parte contrária para fazer surgir o interesse de agir. 3. A instituição financeira requerida aduzindo que não houve negativa ao fornecimento dos documentos. Entretanto não junta uma prova sequer do alegado, limitando-se a fazer afirmações de forma totalmente genérica, diga-se de passagem. Não obstante os usuais argumentos, as provas carreadas ao caderno processual são claras quanto a sua negativa/inércia em providenciar os papéis requeridos pela autora.

4.
Comprovada a inércia/recusa administrativa do banco apelante em fornecer os documentos pleiteados
, deve este arcar com as verbas sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170244842, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Reconhecimento de que a parte autora não demonstrou a existência de pedido prévio de fornecimento de cópias dos documentos objeto da ação válido, visto que a notificação juntada aos autos não foi assinada pela parte autora, nem foi instruída com procuração outorgada por ela ao patrono com poderes específicos para a solicitação e recebimento dos documentos objeto da ação no endereço dele, sendo certo que a procuração não apresenta tal autorização específica, quanto aos documentos objeto da lide, nem sequer constou da notificação juntada menção, nem anexação da referida procuração –
A ausência de pedido administrativo prévio válido, relativo a exibição de documentos pretendida, exigível, na espécie, conforme a mais recente orientação em Eg. STJ, constante de recurso repetitivo, para os efeitos do art. 543-C, do CPC (STJ-2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015), acarreta o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI do CPC/2015
, correspondente ao art. 267, VI, do CPC/1973 – Manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1014628-29.2021.8.26.0361; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022)

Percebe-se, do exposto, que a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo realizado pela parte apelante ao banco apelado anteriormente, ressaltando, ainda, que a relação contratual das partes fora pactuada há mais de 10 (dez) anos. Desse modo, restou demonstrada a ausência de interesse de agir da autora, o que acarretou a extinção do feito sem resolução de mérito pelo Magistrado a quo, em consonância com o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, destaco que a não apreciação do pedido subsidiário referente à cessação dos descontos supostamente indevidos fora assertiva, tendo em vista que a interposição da presente demanda deu-se com a finalidade de obter a exibição de documentos (que fora efetivada), objetivando, subsidiariamente, ”
a suspensão das cobranças realizadas pelo Banco Requerido,
caso não sejam prestadas as informações pretendidas
.
” (fl. 11).

Finalmente, no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
via de regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau intimou a autora para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência (fls. 33 e 42). Contudo, em sede de sentença, restou silente quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, mas condenou a requerente em
custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC.

“In casu”
a parte autora declara sua hipossuficiência sustentando que “
vê seu estipêndio funcional de R$ 6.376,88 diminuir para apenas R$ 3.254,39 – sendo esse um dos fatos que a levou a propor a demanda na origem, já que visa diminuir o número de despesas que recaem sobre sua folha salarial, descontos esses que pesam ainda mais com a cobrança indevida do banco
” (fl. 115) e
compreendo inexistirem elementos suficientes nos autos a infirmar a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade.

Dessa forma,
entendo inexistir na presente demanda evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente,
razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal
, neste ponto.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MARIZE PRATA PRAVATO RANGEL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o
“decisum”
objurgado, apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da requerente.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Efetivada a tutela cautelar e decorrido o prazo para apresentação do pedido principal, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do artigo 309, inciso I, do CPC. Portanto, deve ser extinta a demanda sem resolução de mérito pela ausência do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista tratar-se de decadência do direito à ampliação do limite cognitivo no mesmo processo sincrético.

2.
A esse respeito, o Tribunal da Cidadania proferiu entendimento no seguinte sentido:

"[...] Trata-se, de fato, de prazo para prática de ato processual - semelhante à emenda à petição inicial - cujo descumprimento importa não na perda do direito material buscado, mas sim na consequência prevista no artigo 309, inc. I, do CPC/15 (qual seja, a cessação da eficácia da tutela concedida). Ou seja, o transcurso do prazo não impede o ajuizamento da demanda principal, apenas retira a eficácia de tutela concedida e impede o aproveitamento dos autos no qual foi requerida" (REsp n. 1.763.736/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 18/8/2022)

3.
Ademais,

a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo realizado pela parte apelante ao banco apelado anteriormente, ressaltando, ainda, que a relação contratual das partes fora pactuada há mais de 10 (dez) anos. Desse modo, restou demonstrada a ausência de interesse de agir da autora, o que acarretou a extinção do feito sem resolução de mérito pelo Magistrado a quo, em consonância com o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

4.
Por fim, entendo inexistir na presente demanda evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente, razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.